Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
I – A apelação contém inovação recursal e não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso, art. 932, inc. III, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.